Tribunal: STF
Processo: HC 257815
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FALSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.  APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.6.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Antonio Silva Souza e Beufran Batista da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.700.042/TO, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes condenados, com outros corréus, pelo juízo da Quarta Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Tocantins, às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos dias-multa (paciente Antonio Silva Souza) e de dez anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e vinte dias-multa (paciente Beufran Batista da Silva), pela prática dos crimes de moeda falsa e organização criminosa (caput e § 1º do art. 289 do Código Penal e caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    3. Em 23.10.2023, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0007647-57.2015.4.01.4300. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. MOEDA FALSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA AJUSTADA. APELAÇÕES DOS ACUSADOS PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Segundo as provas dos autos, os recorrentes integravam organização criminosa para o fim de praticar o crime de moeda falsa, adquirindo, fabricando, guardando e introduzindo em circulação cédulas contrafeitas em 5 (cinco) Estados da Federação. 



    2. As razões recursais, compreensíveis e naturais na dialética processual penal, na tentativa de reverter o entendimento esposado na sentença, não têm, com a devida vênia, aptidão para desautorizar seus fundamentos, que, passo a passo, de forma persuasiva, louvou-se nos elementos informativos dos autos, documentais e orais, dando pela procedência da ação penal. 



    3. ‘Não se pode considerar na dosimetria da pena, para efeito de elevar a pena-base, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, dados ou fatos que já integram a descrição do tipo, sob pena de estar incorrendo em bis in idem’ (ACR 2006.42.00.001500-3/RR, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, 4ª Turma do TRF/1.ª Região, unânime, DJU de 13/09/2007, p. 25), ou ainda ‘sob pena de violação ao princípio ne bis in idem, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal devem ser analisadas de modo a que não provoquem o aumento da pena em razão de circunstâncias ínsitas à conduta tipificada’ (ACR 2002.34.00.030260-2/DF, Rel. Juiz Federal Convocado César Cintra Fonseca, 3ª Turma do TRF/1ª Região, unânime, e-DJF1 de 16/05/2008), o que leva à conclusão de que não podem ser considerados, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, elementos ínsitos ao tipo penal. 



    4. O acordo de delação premiada não implica reconhecimento automático da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que ainda não confirmada a efetividade das informações prestadas, nos termos do art. 4°, §5°, da Lei 12.850/2012. 



    5. Apelações parcialmente providas” (fl. 49, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente acolhidos, “de modo que a parte dispositiva do julgado passa a ter a seguinte redação: ‘Diante do exposto, dou parcial provimento às apelações dos acusados (...) Antônio Silva e Beufran Batista, para reduzir suas penas nos seguintes termos: Antônio Silva Souza: 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime semiaberto; Beufran Batista da Silva: 7 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime semiaberto’” (fl. 84, e-doc. 2).



    4. Contra esses acórdãos, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional da Primeira Região. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.700.042/TO no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.5.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma, em 4.6.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE MOEDA FALSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando concreta e fundamentadamente o seu desacerto. 



    2. A ausência de ataque direto aos precedentes citados na decisão monocrática que legitimam a valoração negativa das circunstâncias do crime pela premeditação do delito e pela quantidade expressiva de cédulas falsas apreendidas impede o provimento do recurso. 



    3. A pretensão de redimensionamento da pena com base na alegação de que as cédulas falsas foram apreendidas antes de causar prejuízo efetivo e de que o volume seria pequeno demanda o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 



    4. Os critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal de origem para valorar negativamente as circunstâncias judiciais - culpabilidade pela dedicação prolongada ao aperfeiçoamento da prática delitiva e consequências do crime pela quantidade de cédulas contrafeitas - encontram amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A mera discordância com os critérios adotados na dosimetria da pena, desacompanhada de demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia, não autoriza a intervenção desta instância extraordinária.



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 118-119, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a análise apurada da dosimetria da pena aplicada ao presente caso revela um rigor excessivo na fixação da pena-base dos pacientes, distanciando da orientação fornecida pelo art. 59 do CP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “quanto à culpabilidade (para o paciente Antônio), a fundamentação utilizada — consistente na dedicação do paciente à prática delitiva por período prolongado — não se mostra apta a justificar a exasperação da pena, por carecer de base concreta e ultrapassar os limites do que se entende por maior reprovabilidade da conduta, revelando-se mera repetição de elemento próprio da continuidade delitiva ou da habitualidade, o que já encontra previsão em outras fases da dosimetria” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que, “quanto às consequências do crime (para ambos os pacientes), verifica-se que não houve efetivo prejuízo, pois as cédulas falsas foram apreendidas antes de sua circulação, tratando-se de pequena quantidade de notas. Ademais, tal fundamentação é inerente ao próprio tipo penal de moeda falsa, o que configuraria bis in idem caso seja utilizada como paciente” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, para reconhecer a violação do quanto valorado na pena dos pacientes em decorrência da negativação das circunstâncias judiciais apontadas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pela qual afastada a alegação de constrangimento ilegal na exasperação da pena-base em razão das circunstâncias da culpabilidade e das consequências dos crimes, com os seguintes fundamentos:



    “Consoante destacado pelo Ministério Público Federal, prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que ‘a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). No mesmo sentido, conforme registrado no Parecer e-STJ fls. 1870-1877, esta Corte Superior entende que ‘a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos’ (AgRg no REsp n. 1.977.921/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/10/2023), o que não se verifica na espécie. 



    No caso, a questão central posta no recurso especial implica saber se os critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal de origem para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime e à culpabilidade foram adequados, ou se, ao contrário, houve bis in idem ou consideração de elementos inerentes ao tipo penal. 



    A dosimetria dos recorrentes foi realizada nos seguintes termos:



    ANTONIO SILVA SOUZA. 



    Para o acusado Antônio, a pena-base do crime de moeda falsa foi fixada em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade (‘estando plenamente capacitado para exercer uma atividade lícita, optou pela prática criminosa como forma de ganhar dinheiro fácil. Além disso, o réu agiu de forma premeditada, porquanto, como mesmo afirmou, passou bastante tempo aperfeiçoando a qualidade da falsificação das cédulas e podia, perfeitamente, caso quisesse, voltar atrás em seu intento criminoso’), dos motivos do crime (‘praticou o crime visando a auferir ganho fácil por meio da fabricação e venda de moeda falsa’); e das consequências do delito (‘em razão da grande quantidade de notas apreendidas com o sentenciado, que perfazem o total de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil) reais, e da sua própria afirmação de que já colocou em circulação grande quantidade de moeda falsa’). 



    Deve ser mantida tão somente a valoração negativa das consequências do delito e da culpabilidade — apenas no que respeita à conduta de se dedicar um longo tempo ao aperfeiçoamento da prática delitiva — , havendo que se decotar o juízo negativo conferido aos motivos do crime, porque a obtenção de lucro fácil é inerente ao tipo penal. 



    Assim, deve a pena-base ser (re)fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Em face da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP), a pena fica reduzida para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, assim tornada definitiva, dada a ausência de agravantes e causas de aumento ou de diminuição. 



    Para o delito de organização criminosa, a pena-base foi estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos — assim tornada definitiva —, pelo desvalor das consequências do crime, à luz do volume de cédulas falsas inseridas no meio circulante. 



    Apesar de adequada e razoável a pena corpórea, a pena de multa não atendeu ao princípio da proporcionalidade, de modo que se impõe sua redução para 12 (doze) dias-multa. 



    Considerando o concurso material, as penas totalizam 8 (oito) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime semiaberto. (e-STJ fls. 1649-1650, grifei)



    No julgamento dos embargos de declaração, a pena do recorrente ANTÔNIO foi redimensionada nos seguintes termos:



    No que concerne ao acusado Antônio, a pena-base do crime de moeda falsa foi fixada pelo juízo em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade, das consequências do crime e dos motivos do delito; o acórdão manteve o desvalor conferido aos dois primeiros vetores, reduzindo a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (doze) dias-multa.



    Considerando a presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, deve a pena-base ser (re)fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 



    Em face da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP), a pena se estabiliza em definitivo em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, assim tornada definitiva. 



    Quanto ao delito de organização criminosa, a pena-base foi estabelecida na sentença em 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, ante a negativação das consequências do crime; considerando a presença de apenas 1 (uma) circunstância judicial negativa, deve a pena-base ser (re) fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, assim tornada definitiva. 



    Considerando o concurso material, as penas totalizam 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime semiaberto. (e-STJ fls. 1722-1723) 



    BEUFRAN BATISTA DA SILVA. 



    Para o acusado Beufran, a pena-base do crime de moeda falsa foi fixada em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade (‘estando plenamente capacitado para exercer uma atividade lícita, optou pela prática criminosa como forma de ganhar dinheiro fácil’); dos motivos do crime (‘praticou o crime visando a auferir ganho fácil por meio da fabricação e venda de moeda falsa’); e das consequências do delito (‘em razão da grande quantidade de notas apreendidas na posse do sentenciado ANTONIO, que perfazem o total de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil) reais, e da sua própria afirmação de que já colocou em circulação grande quantidade de moeda falsa’). 



    Devem ser excluídas as valorações negativas da culpabilidade e das consequências do delito, de modo que a pena-base do réu Beufran fica reduzida para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos — assim tornada definitiva. 



    Em relação ao delito de organização criminosa, o juízo fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos — assim tornada definitiva —, pelo desvalor das consequências do crime, à luz do volume de cédulas falsas inseridas no meio circulante. Em homenagem ao princípio da proporcionalidade, como já mencionado acima, a pena de multa deve ser reduzida para 12 (doze) dias-multa. 



    Em face do concurso material, as penas totalizam 8 (oito) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime semiaberto. (e-STJ fl. 1650)



    No julgamento dos embargos de declaração, a pena do recorrente BEUFRAN foi redimensionada nos seguintes termos:



    Finalmente, para o acusado Beufran, a pena-base do crime de moeda falsa foi fixada pelo juízo em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do delito. Mantendo-se tão somente o desvalor das consequências do crime, deve a pena-base ser (re) fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, assim tornada definitiva. 



    Em relação ao delito de organização criminosa, o juízo fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, assim tornada definitiva pelo desvalor das consequências do crime; considerando a existência de apenas 1 (uma) circunstância judicial negativa, deve a pena-base ser (re)fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, assim tornada definitiva. 



    Em face do concurso material, as penas totalizam 7 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime semiaberto. (e-STJ fl. 1723, grifei)



    Sob o prisma estritamente jurídico, verifico que não houve qualquer ilegalidade na fundamentação adotada pelo Tribunal de origem. Isso porque, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a significativa quantidade de moeda falsa contrafeitas e apreendidas e a premeditação do crime são circunstâncias que podem ser validamente consideradas para fins de majoração da pena-base, desde que não sejam inerentes ao tipo penal. 



    Neste sentido: (...).



    No tocante à alegação de que a quantidade de notas seria pequena comparativamente a outros casos do mesmo crime, tal análise implicaria necessariamente o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos para determinar se a quantidade efetivamente apreendida e/ou posta em circulação seria ou não significativa, o que não é possível em sede de recurso especial, conforme óbice da Súmula 7 desta Corte. 



    No que concerne ao critério jurídico adotado para valorar as consequências do crime de organização criminosa, inexiste ilegalidade no entendimento de que a inserção de grande quantidade de moeda falsa em circulação, quando comprovada nos autos pelas instâncias ordinárias, pode ser considerada como consequência negativa desse delito. Isso porque tal circunstância configura resultado naturalístico que ultrapassa o mero ato de integrar organização criminosa, sem incorrer em bis in idem, pois representada o dano concreto causado à sociedade pela atuação do grupo criminoso. 



    Esta Corte Superior já firmou entendimento semelhante em outros casos. No AgRg no AREsp. 2.591.170/GO, considerou-se válida a valoração negativa das consequências quando demonstrado o ‘impacto de privação sobre pessoas de baixa renda, beneficiárias do cartão-cidadão, além do gasto relativamente elevado de recursos públicos’. E, no REsp 1.961.900/AC, considerou-se idônea a valoração negativa das consequências quando comprovados ‘prejuízos causados pelos membros de facções criminosas em toda a coletividade’, evidenciando que ‘as ações da organização criminosa [...] vão além de uma simples perturbação social no nosso Estado, havendo um acréscimo significativo nos índices de criminalidade e violência, causando uma onda de terror, desordem e medo à população’. 



    Assim, os critérios jurídicos utilizados pelo Tribunal de origem para valorar negativamente as circunstâncias judiciais encontram amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, sendo possível, em sede de recurso especial, adentrar na análise do dimensionamento concreto da pena, o que demandaria reexame de fatos e provas. 



    Por fim, não se verifica o alegado bis in idem, pois o critério jurídico adotado pelo Tribunal de origem distingue corretamente entre o ato de participar de organização criminosa (elemento do tipo) e as consequências efetivamente produzidas pela atuação do grupo, que podem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado típico. 



    Em conclusão, não se constata na fundamentação da dosimetria da pena imposta aos recorrentes nenhuma ofensa à legislação federal a justificar o conhecimento e o provimento do recurso especial. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial” (fls. 112-117, e-doc. 2).



    8. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A exasperação da pena-base, pelos elementos expostos no processo, foi satisfatoriamente justificada com base nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. 
PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se 
no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes. 2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023). 



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora